Tribunal: TJSP
Processo: 3003932-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de cobrança. Reconhecimento. Necessidade de aplicação da Lei n. 11.960/2009. Medida que foi determinada expressamente por meio de decisão transitada em julgado. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça "na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de cobrança. Reconhecimento. Necessidade de aplicação da Lei n. 11.960/2009. Medida que foi determinada expressamente por meio de decisão transitada em julgado. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça "na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.633.317/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/08/2020). Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003932-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados HELEUZA REGINA SIMÕES JACOTI, VANDERLI
SILVA CORREIA, ALBERTO LUIZ PROCOPIO DE ARRUDA, ROSEMEIRE
MORAES FELIX VIEIRA, FERNANDO ANTONIO PENTEADO, ADELMO
FRANCISCO TORRES, LEILA PACHECO DO NASCIMENTO TIMACO, ROBERTO
SCARANELLO, PAULO JOHNSON VIANI e VERÔNICA DE LIMA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003932-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.300
Agravo de Instrumento no 3003932-47.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Heleuza Regina Simões Jacoti e outros
Relator(a): FERREIRA RODRIGUES
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Excesso de cobrança. Reconhecimento. Necessidade de aplicação
da Lei n. 11.960/2009. Medida que foi determinada expressamente
por meio de decisão transitada em julgado. Conforme orientação
do Superior Tribunal de Justiça “na fase de liquidação ou
cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério
estabelecido no título judicial exequendo para correção monetária
e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgInt no Agravo em
Recurso Especial n. 1.633.317/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j.
24/08/2020). Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO visando à reforma da decisão que rejeitou sua
impugnação nos autos da ação ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, movida
por HELEUZA REGINA SIMÕES JACOTI E OUTRO. Alega, em resumo (a) que, no
caso, deve ser observado o título executivo judicial, que transitou em julgado com
expressa determinação de aplicação da Lei no 11.960/2009; e (b) que os juros calculados
pelos exequentes se mostram excessivos, uma vez que computados no percentual de 6% ao
ano para todo o período.
Processado o recurso e indeferido o efeito suspensivo
pretendido, a parte agravada, intimada, apresentou resposta.
É o relatório.
Revendo posicionamento anterior, entendo que é caso de
provimento do recurso, pois a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que “na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do
critério estabelecido no título judicial exequendo para correção monetária e juros,
sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgInt no Agravo em Recurso Especial n.
1.633.317/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/08/2020).
No presente caso, o Acórdão da fase de conhecimento, datado de
25/08/2014 (e que está juntado a fls. 60/67 do processo de origem n.
0000238-59.2020.8.26.0053), decidiu expressamente pela aplicação da Lei n.
11.960/2009, conforme transcrição abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003932-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“A sentença comporta reparo ainda no que diz com juros e
atualização monetária, eis que deve-se observar, nesse aspecto, o
art. 1o-F da lei no 9.494/97, inclusive com a redação conferida ao
mesmo artigo pela lei 11.960/09 desde sua entrada em vigor, eis
que se aplica aos feitos em andamento dado o seu caráter
instrumental, conforme entendimento da Câmara e na esteira do
que decidiu o STJ nos Embargos de Divergência em REsp n.
1.207.197/RS, rel. Min. Castro Meira, j. 18/5/11, a lei n.
11.960/09”.
Tal decisão transitou em julgado em 06/11/2014, conforme
certidão de fl. 68 do processo de origem, daí a impossibilidade de modificação dos
índices de juros e correção monetária, conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça, acima mencionado, aliás, como já decidiu esta C. 4a Câmara de Direito Público em
casos semelhantes:
“Cumprimento de sentença. Correção monetária e juros moratórios.
Aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09.
Necessidade. Observância do título judicial. Agravo de instrumento provido”
(Agravo de Instrumento n. 2171877-13.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo
Feitosa, j. 03/02/2020).
“APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Juros de mora e correção monetária.
Aplicação da Lei no 11.960/09. Questão decidida em anterior Agravo de
Instrumento. Preclusão da matéria. Honorários advocatícios sucumbenciais.
Fixação com base no proveito econômico obtido pela Embargante.
Possibilidade. Sentença de procedência dos Embargos à Execução mantida.
Apelação desprovida” (Apelação no 1010276-26.2014.8.26.0053, Rel. Desa
Ana Liarte, j. 03/02/2020).
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Juros de 0,5% ao mês
expressamente conferidos pelo título executivo. Garantia da coisa julgada.
Inaplicabilidade do decidido no Tema 810 de repercussão geral. Decisão
mantida. Recurso improvido” (Agravo de Instrumento no 3003388-
93.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j.
25/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE
MAGISTÉRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO. LIMITES
DO TÍTULO EXECUTIVO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA
JULGADA. Pretensão da executada voltada à correta aplicação dos
consectários legais incidentes sobre o montante condenatório. Cabimento.
Título executivo judicial que foi expresso ao determinar a aplicação da Lei no
11.960/09 a partir da sua vigência, tendo transitado em julgado aos
01.12.2018. Superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial
condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no
momento oportuno. Impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em
sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa
julgada material. Inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015. Decisão
agravada reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
3003588-66.2020.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 10/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003932-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4

Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
determinar a aplicação da Lei n. 11.960/2009, como postulado pela agravante.
FERREIRA RODRIGUES
Relator